Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0710627-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO SANTANA MACIEL AGRAVADO: JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por GERALDO SANTANA MACIEL contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã/DF, Dra. Carla Christina Sanches Mota, que, nos autos da ação monitória proposta por JANAILTON DOS SANTOS ALENCAR, indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica e documentoscópica, sob o fundamento de que a prova documental já seria suficiente para o julgamento da causa. Em suas razões recursais, (ID 82252117), o requerido sustenta, inicialmente, o cabimento do agravo de instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, destacando a urgência decorrente do fato de o processo de origem já se encontrar concluso para sentença, o que tornaria inútil a discussão apenas em sede de apelação. No mérito, afirma que a r. decisão recorrida incorreu em contradição e cerceamento de defesa, ao reconhecer a controvérsia técnica acerca da autenticidade da assinatura e, simultaneamente, impedir a produção do meio de prova mais adequado para a sua elucidação. Aduz que, nos embargos à monitória, impugnou de forma específica a assinatura aposta na nota promissória, bem como alegou o preenchimento abusivo do título, sustentando que teria assinado a cártula em branco como garantia de obrigação de valor muito inferior, em contexto de crédito informal. Sustenta que a prova deve recair sobre o título original, sendo inadequada a análise a partir de cópia digitalizada, e que, subsidiariamente, ao menos deveria ter sido admitida prova técnica simplificada ou aplicada a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a marcha processual na origem até o julgamento definitivo do agravo, evitando a prolação de sentença sem a adequada instrução probatória. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de que seja determinada a realização de perícia grafotécnica sobre a nota promissória original, reconhecendo-se que incumbe ao agravado o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada, bem como, sucessivamente, a realização de perícia documentoscópica para apuração de eventual preenchimento abusivo do título. De forma subsidiária, pleiteia a produção de prova técnica simplificada, mediante inquirição de especialista, ou, ainda, a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova. Preparo ausente, eis que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Elucida-se que o indeferimento de produção de provas não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Confiram-se os seguintes precedentes do colendo STJ: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MULTA DO ART. 1026, § 2o, DO NCPC. AFASTAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTA. PROVIDO EM PARTE. (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decisão que indefere o pedido de produção de provas não é impugnável pela via do agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC/2015, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo diploma legal (AREsp n. 2.898.283/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.) (...) 5. Recurso a que se dá provimento em parte” (REsp n. 2.235.623/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 23/12/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"(REsp 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). 2. No caso dos autos, em relação à decisão que indeferira a produção da prova pericial, a Corte de origem concluiu pela ausência da urgência que autorizaria a excepcionalidade da taxatividade do art. 1.015 do CPC, o que torna inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/ STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.230.226/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS. ART. 662 DO CPC. ATO INEQUÍVOCO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial, não se revestindo de urgência, não enseja a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.593.022/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião. 3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. (...) 8. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) “RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. 1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, o que atrai a incidência do Enunciado Administrativo No 3: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Este STJ submeteu à Corte Especial o TEMA 988/STJ através do REsp. n. 1.704.520/MT, REsp. n. 1.696.396/MT, REsp. n. 1.712.231/MT, REsp. n. 1.707.066/MT e do REsp. n. 1.717.213/MT com a seguinte discussão: "Definir a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos de referido dispositivo do Novo CPC". Contudo, na afetação foi expressamente determinada a negativa de suspensão do processamento e julgamento dos agravos de instrumento e eventuais recursos especiais que versem sobre a questão afetada. 3. Ainda que se compreenda que o rol do art. 1.015, do CPC/2015 seja exemplificativo (ainda não há definição sobre isso), há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de se estender a possibilidade do agravo de instrumento para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei. (...) 7. Mutatis mutandis, a mesma lógica vale para a decisão agravada que indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação). 8. Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação (in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134). 9. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação. 10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, do CPC/2015). 11. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.729.794/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018.) Assim, em que pese a tese jurídica firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a fim de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Com efeito, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. Não há falar em urgência na produção de provas, quando o juízo de origem, destinatário da prova, entendeu pela sua prescindibilidade. Doutra banda, o próprio agravante sustenta que teria assinado a cártula em branco e que essa teria sido preenchida em momento posterior. Sendo assim, de nada adiantaria a perícia requerida, pois conforme expõe, a assinatura é verdadeira. Por fim, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser suscitada ao fim do processo, seja em preliminar de eventual apelação, seja em contrarrazões. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. P.I. Brasília/DF, 18 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora